Tribunal: TJSP
Processo: 2180271-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2180271-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que são embargantes
FEY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EDMUNDO FEY e RENATO FEY, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2180271-09.2019.8.26.0000/50000 - Arujá - S - Voto no 43.625
Voto no 43.625
Embargos de Declaração Cível n.o 2180271-09.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Arujá - 1a Vara
Embargantes: Fey Indústria e Comércio Ltda., Edmundo Fey e Renato Fey
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juíza de 1a Inst.: Naira Blanco Machado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
O v. acórdão de fls. 76/80, por unanimidade de votos, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos executados, mantendo o indeferimento do
pedido de gratuidade.
Embargam de declaração os executados, alegando contradição no v.
acórdão, uma vez que não concedida oportunidade para juntada de documentos
pertinentes à comprovação da hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 2o, do
CPC. Pede o provimento do recurso para que seja suprida a contradição e oportunizado
aos agravantes a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência alegada.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
O conteúdo dos embargos evidencia que o móvel do recurso não é a
imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado. Todavia, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2180271-09.2019.8.26.0000/50000 - Arujá - S - Voto no 43.625
combater eventual injustiça da decisão existem meios e vias adequadas que não são os
embargos declaratórios.
No dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed.,
pág. 118 - destaquei).
Portanto, só existe o vício mencionado se houver contradição no próprio
acórdão, o que não foi apontado pelos embargantes.
Os fundamentos que levaram à manutenção do indeferimento do pedido
de gratuidade foram expostos minuciosamente no aresto, não restando nada a ser dito ou
esclarecido.
Conforme registrado no v. acórdão, é da Lei que a presunção de
veracidade da alegação de hipossuficiência somente se aplica às pessoas naturais (art.
99, § 3o, CPC), de modo que a pessoa jurídica tem o ônus de instruir o seu pedido
previamente.
No caso dos autos, como já dito, “mesmo diante da negativa do benefício
por falta de evidências sobre o alegado estado de hipossuficiência econômica, a empresa
executada recorreu sem trazer ao Tribunal um único elemento que reforçasse o suposto direito
que acredita ter só pelo fato de estar em recuperação judicial. Nem mesmo a prova da
recuperação judicial foi feita!” (fls. 78/79).
E, com relação às pessoas físicas, a Lei atribui presunção apenas relativa
de veracidade à alegação de pobreza, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2180271-09.2019.8.26.0000/50000 - Arujá - S - Voto no 43.625
elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais para a concessão de gratuidade (art.
99, § 2o, CPC).
No caso dos autos a presunção foi afastada pelos elementos constantes
dos autos conforme já registrado no acórdão.
Vê-se, pois, que, com a interposição do recurso, os agravantes tiveram
oportunidade para a comprovação da impossibilidade financeira, mas não o fizeram, não
merecendo outra sorte o pedido senão o indeferimento.
Assim, se os embargantes não concordam com a solução e interpretação
adotadas pela Turma Julgadora, devem deduzir seu inconformismo por outra via, pois
“Os embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido”
(STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator